Tribunal: TJES
Processo: 5007948-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007948-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: MARCELO CRAVINHO VASCONCELOS BARCELLOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DA PRESTADORA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TRATAMENTO ABUSIVO. MANUTENÇÃO DO PLANO.
RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que o plano de saúde do autor e de seus dependentes foi cancelado pela ré por suposto inadimplemento. A sentença proferida julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do plano de saúde em questão. A requerida, inconformada, interpôs recurso inominado em que pugna pela reforma da sentença. O autor apresenta contrarrazões pleiteando pela mantença do julgado.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à ausência de notificação válida quanto ao cancelamento do plano
.

(3).
A notificação enviada para a parte recorrida (id. 7680708) não estabelece prazo razoável para a purga da mora nem informa o valor do débito. Considerando-se as informações ali prestadas, de que foram debitados R$ 458,00 e o débito integral era de R$ 533,08, é dado ao consumidor crer que a diferença seria compensada nos meses posteriores, tendo em vista que houve cobrança para além do valor devido em janeiro, fevereiro e março/2021, a saber, R$ 559,78.

(4).
A lide versa sobre a ilegalidade do cancelamento do plano já operado, por ausência de cumprimento dos requisitos para o ato. Não há, nos autos, pedido ou determinação de manutenção do contrato de plano de saúde na hipótese de encerramento do vínculo entre o autor e o Município de Vila Velha. Assim, não há o que se decidir sobre tal aspecto.

(5).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)